Tribunal: TJSP
Processo: 1012829-35.2020.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO APAIXABANA 5 MG. PACIENTE PORTADOR DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO. Direito fundamental à saúde. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Obrigação de garantir a saúde é solidária entre os entes da federação. Tema 106 STJ. Aplicável. Comprovada a impossibilidade de o paciente arcar com o tratamento de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO APAIXABANA 5 MG. PACIENTE PORTADOR DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO. Direito fundamental à saúde. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Obrigação de garantir a saúde é solidária entre os entes da federação. Tema 106 STJ. Aplicável. Comprovada a impossibilidade de o paciente arcar com o tratamento de que necessita. Laudo médico suficientemente fundamentado e medicamento com registro na ANVISA. Sentença mantida. Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1012829-35.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012829-35.2020.8.26.0506 -Voto no 16219
2
REMESSA NECESSÁRIA No 1012829-35.2020.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
RECORRENTE: Juízo da Vara da Infância e Juventude e do Idoso
RECORRIDO: Ministério Público do Estado de São Paulo
INTERESSADOS: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e FESP
MM. JUIZ: Dr. Paulo Cesar Gentile
VOTO No 16219
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PRETENSÃO
AO
FORNECIMENTO
DO
MEDICAMENTO APAIXABANA 5 MG. PACIENTE
PORTADOR
DE
ACIDENTE
VASCULAR
ENCEFÁLICO. Direito fundamental à saúde. Pedido
fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Obrigação
de garantir a saúde é solidária entre os entes da federação.
Tema 106 STJ. Aplicável. Comprovada a impossibilidade
de o paciente arcar com o tratamento de que necessita.
Laudo
médico
suficientemente
fundamentado
e
medicamento com registro na ANVISA. Sentença mantida.
Remessa necessária não provida.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls.
968/971, que julgou procedente a ação, confirmando a tutela de
urgência, para condenar as rés, solidariamente, ao fornecimento do
medicamento descrito na petição inicial, nas quantidades prescritas e
pelo tempo necessário, sob pena de incidência de multa diária de R$
100,00 na hipótese de descumprimento. Foi determinada a remessa
necessária.
As partes não apresentaram recurso de apelação (fls.
985).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012829-35.2020.8.26.0506 -Voto no 16219
3
É o relatório.
De início, importa consignar que a FESP apresentou
contestação no presente feito após o proferimento da sentença, motivo
pelo qual não deve ser analisada (fls. 976/979).
No mais, cuida-se de ação civil pública com pedido
de tutela de urgência, visando que o Estado de São Paulo e o Município
de Ribeirão Preto sejam compelidos ao fornecimento do medicamento
Apixabana 5mg ao substituído.
O magistrado de primeiro grau julgou procedente a
demanda, confirmando a tutela antecipada.

Entende-se
que,
de
fato,
a
concessão
do
medicamento pleiteado era medida que se impunha.
Extrai-se
dos
autos
que
o
substituído
comprovadamente não goza dos recursos necessários para arcar com o
tratamento de que necessita. É o que se depreende dos documentos
apresentados à fl. 13/14 dos autos. Além disso, é de se ressaltar que a
parte está representada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo,
o que corrobora a tese da hipossuficiência.
Ademais, depreende-se do relatório e receituário de
médicos do SUS apresentados às fls. 11/12, que o substituído, idoso, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012829-35.2020.8.26.0506 -Voto no 16219
4
portador do HYGIA 615528, faz acompanhamento médico devido a
fibrilação
atrial
decorrente
de
acidente
vascular
encefálico
cardioembólico, sendo que o medicamento ora pleiteado (com registro
na ANVISA) mostra-se essencial para a manutenção da sua saúde.
Nesse
contexto,
cumpre
observar
que
a
documentação trazida aos autos é suficiente para, no caso concreto,
comprovar a imprescindibilidade do fármaco solicitado à saúde do
paciente. Isto porque relatórios e receituários médicos, quando
suficientemente
fundamentados
e
ofertados
por
profissional
regularmente credenciado que goza da presunção de idoneidade técnica
e da veracidade sobre a necessidade do paciente, possuem a legitimidade
probante necessária para comprovar a necessidade específica do
tratamento.
Destaca-se, nesse mesmo sentido, o fato de que tais
documentos sequer foram impugnados de forma fundada pela parte ré,
não restando dúvidas, portanto, acerca da imprescindibilidade do
medicamento.
No mais, não se trata, evidentemente, de ignorar o
princípio da separação dos Poderes (art. 2o da CF) ou as normas e
princípios que versam sobre o sistema de saúde, licitação, orçamento e
de responsabilidade fiscal (LC 101/2000). Trata-se apenas de garantir o
cumprimento do disposto no artigo 196, da Constituição Federal e evitar,
desse modo, o risco de dano irreparável à saúde do impetrante. Não há,
portanto, infração ao princípio da isonomia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012829-35.2020.8.26.0506 -Voto no 16219
5
Nesse sentido julgou, à unanimidade, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em Agravo Regimental na Suspensão de
Liminar no 47, de Pernambuco, relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
“em relação aos direitos sociais, é preciso levar em consideração que a
prestação devida pelo Estado varia de acordo com a necessidade
específica de cada cidadão. Assim, enquanto o Estado tem que dispor de
um determinado valor para arcar com o aparato capaz de garantir a
liberdade dos cidadãos universalmente, no caso de um direito social
como a saúde, por outro lado, deve dispor de valores variáveis em
função das necessidades individuais de cada cidadão. Gastar mais
recursos com uns do que com outros envolve, portanto, a adoção de
critérios distributivos para esses recursos”.
Além disso, ressalta-se que a norma contida no
artigo 196, da Constituição Federal não é meramente programática. É
direito consagrado na Constituição Federal que não pode ficar ao
alvedrio do Administrador que, com sua omissão, pode simplesmente
torná-lo inócuo.
É bem verdade que não pode o Poder Judiciário
interferir nas previsões orçamentárias, mas é inevitável assegurar o
exercício de direito cuja existência força o Estado a fazer essas
previsões, posto que não é dado à Administração ignorar as
determinações constitucionais e legais que lhe são dirigidas e estabelecer
discriminações entre os contribuintes e destinatários dos serviços
públicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012829-35.2020.8.26.0506 -Voto no 16219
6
Não é caso de o Poder Judiciário invadir a seara
administrativa, mas apenas de garantir direito que a Constituição Federal
assinala e que, de outra forma, estaria sendo negado pelo próprio
Administrador. Isso sim seria uma forma indevida de invasão de poder,
desconstitucionalizando direitos pela ineficácia de seu cumprimento.
Reitera-se. O autor fez prova de que o paciente sofre
de doença grave e necessita do medicamento indicado.
Não se pode negar o direito à vida digna nem se
pode ignorar que a Constituição Federal, no artigo 6o, afirma o direito
social à saúde que, nos termos de seu artigo 196, é “direito de todos e
dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação”.

A Constituição do Estado de São Paulo também, no
artigo 219, parágrafo único, dispõe que os Poderes Públicos, estadual e
municipal, garantirão o direito à saúde mediante “políticas sociais,
econômicas e ambientais que visem o bem estar físico, mental e social
do indivíduo e da coletividade e à redução do risco de doenças e outros
agravos” (item 1); “acesso universal e igualitário às ações e ao serviço
de saúde em todos os níveis” (item 2); “atendimento integral do
indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua
saúde” (item 4). No mesmo sentido a Lei n. 8.080/90 e a LC n. 791/95.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012829-35.2020.8.26.0506 -Voto no 16219
7
Resta, portanto, evidenciada a necessidade do
tratamento apontado, de modo que a concessão do fármaco é medida
que se impõe.
Entretanto, destaca-se que o fornecimento de tal
medicamento não pode estar adstrito a especificações de marcas,
admitindo-se, portanto, o fornecimento de genéricos e/ou similares,
desde que respeitado rigorosamente o princípio ativo, as dosagens e as
formas de aplicação, constantes da receita médica atualizada, que deverá
ser apresentada, no intuito de comprovar a persistência da necessidade
do tratamento.
Portanto, mantenho a r. sentença em todos os seus
termos.
Ante o exposto, nego provimento à remessa
necessária.
MARCELO SEMER
Relator